Tribunal: CARF
Processo: 10580.729134/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PROVAS NOVAS JUNTADAS NO RECURSO. EXCEPCIONALIDADE. CAUSA EXCLUDENTE DA PRECLUSÃO. TEORIA DO DIÁLOGO. DIALETICIDADE. Situação que se enquadra na causa de afastamento da preclusão probatória do art. 16, §4, alínea “c” do Decreto 70.235, porquanto destinada a dialogar com a decisão recorrida, contrapondo-a.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. A Lei n.o 9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja devidamente comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para tal.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO - Súmula CARF no 108 - Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Recurso conhecido e improvido.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729134/2011-47
ACÓRDÃO
1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA FERRAZ APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PROVAS NOVAS JUNTADAS NO RECURSO. EXCEPCIONALIDADE. CAUSA
EXCLUDENTE DA PRECLUSÃO. TEORIA DO DIÁLOGO. DIALETICIDADE.
Situação que se enquadra na causa de afastamento da preclusão
probatória do art. 16, §4, alínea “c” do Decreto 70.235, porquanto
destinada a dialogar com a decisão recorrida, contrapondo-a.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL. A Lei n.o
9.430/1996 autoriza a presunção de omissão de receitas a partir da
existência de créditos em instituições financeiras cuja origem não seja
devidamente comprovada pelo contribuinte regularmente intimado para
tal.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS.
NÃO COMPROVAÇÃO. Caracterizam-se como omissão de receita os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO - Súmula CARF no 108 - Incidem
juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
APLICAÇÃO DO ART. 114, §12, I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo
dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões
já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente
analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
2

Recurso conhecido e improvido.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito relativa ao lançamento
do IRPJ, devem ser aplicados ao lançamento reflexos os mesmos
fundamentos e razões de decidir quanto ao lançamento principal, em razão
da relação de causa e efeito que os vincula.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Ausente, momentaneamente, o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano.

Sala de Sessões, em 17 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Cláudio de
Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
3

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração de IRPJ, e os reflexos de CSLL, PIS, COFINS,
relativamente ao ano-calendário de 2008, com imposição de multa de ofício de 75% lavrado
contra o sujeito passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por entender a D.
Fiscalização que teria havido omissão de receita operacional caracterizada pela identificação de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada.
O Relatório Fiscal foi colacionado às e-fls. 29/35 e aponta que o contribuinte foi
intimado para que justificasse a origem dos valores depositados nas contas correntes mantidas
junto ao Banco Bradesco e Banco Itaú.
Uma parte dos valores foi devidamente justificada. Com base no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, foram excluídos da tributação todos os valores relacionados e vinculados às
atividades da Góes Cohabita Administração, Consultoria e Planejamento Ltda., uma vez que ficou
comprovado, na visão da Fiscalização, a relação comercial entre ambas através do contrato de
prestação de serviços.
A outra parte deu origem às autuações e foi dividida por tópicos/assuntos e
planilhas, considerando as diversas empresas que fizeram depósitos bancários em favor do
Recorrente. Peço licença para valer-me do sumário das acusações feito pela DRJ:

“1. Considerações gerais.
A ação fiscal teve por objetivo verificar a divergência dos valores declarados nas
DCTF e DIPJ em confronto com os valores registrados em depósitos bancários do
contribuinte.
Discorre sobre as intimações dirigidas ao sujeito passivo e as respostas por ele
produzidas, destacando-se a solicitação, com ciência em 25/04/11, para que o
contribuinte justificasse a origem dos valores depositados nas contas correntes
mantidas junto ao Banco Bradesco e Banco Itaú.
A resposta produzida em 16/05/11, com informações manuscritas ao
demonstrativo dos valores creditados em conta corrente da lavra da fiscalização e
anexação de documentos, esclareceu que os depósitos são créditos da empresa
GCACP S/A, CNPJ no 33.352.535/0001-80, nos termos do contrato de prestação de
serviços, cuja atividade principal da contratante GCACP é a incorporação de
imóveis próprios.
Após o exame da resposta oferecida em 16/05/11, a fiscalização intimou o
contribuinte, com ciência em 30/05/11, a justificar: (1) origem dos recursos
financeiros referente ao contrato firmado entre a empresa Wigaplan Engenharia
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
4
Ltda., CNPJ no 30.304.257/0001-06, e o Sr. Joaci Fonseca Góes Filho, CPF no
488.063.075-68, e a relação deste para com a fiscalizada, conforme planilha 1, fls.
284/285; (2) origem dos recursos financeiros efetuados pela Unibahia e Polifucs,
conforme planilha 2, fls. 286/288; (3) origem dos recursos financeiros a título de
“troca de cheque”, “excesso de cheque”, “reembolso de despesas”,
“ressarcimento de despesas”, “depósitos recursos de caixa”, “cessão de direitos”,
“recursos de caixa”, “recursos do diretor” e “devolução de adiantamentos”,
conforme planilha 3, fls. 289/291; (4) no caso de devolução de adiantamento,
informar o valor adiantado, data do adiantamento, nome do tomador do valor
adiantado e o motivo da operação, com apresentação do contrato de mútuo, se
for o caso; (5) no caso de cessão de direitos, informar o objeto da operação e os
termos contratuais; (6) no caso de recursos do diretor, informar o nome e CPF do
diretor que aportou recursos na empresa.
O contribuinte apresentou, em síntese, vide fls. 294/296, as seguintes
informações:
(1) planilha 1: (a) R$500.000,00, sinal e pagamento do Lot. Biribeira, adquirido
por Mauricio Gonzales; (b) R$225.000,00, empréstimo recebido de JFG Energia
S/A; (c) demais valores referem-se a contrato de intenções e aquisição de direitos
assinado com a Wigaplan Engenharia Ltda.
(2) planilha 2: (a) valores referem-se a pagamentos da transferência de mantença
da faculdade Polifucs para a Unibahia, sendo que os valores identificados como
Polifucs são valores recebidos de alunos cujas mensalidades estavam em atraso.
(3) planilha 3: (a) trocas de cheques referem-se a depósitos efetuados por conta e
ordem de Bahia Tênis Eventos Esportivos Ltda-ME, que posteriormente foram
devolvidos; (b) os valores de R$25.000,00, em 16/01/08, R$20.000,00, em
21/01/08, e R$14.245,50 e R$26.000,00, em 22/01/08, são parcelas do contrato
de intenções firmados com a Wigaplan; (c) R$19.250,00, em 16/01/08, e
R$5.785,54, em 14/05/08, são reembolso de IPTU pago na venda do imóvel
Jockey Club; (d) R$20.000,00, em 14/01/08, R$1.174,88, em 08/02/08,
R$200.000,00, em 23/04/08, R$150.000,00, em 13/06/08, R$30.000,00 e
R$150.000,00, em 07/07/08, R$1.376,08, em 20/06/08, R$25.000,00, em
17/09/08, R$7.500,00, em 23/10/08, e R$3.000,00, em 29/12/08, referem-se a
título de devolução de adiantamentos efetuados pela empresa GEA S/A; (e)
R$25.000,00, em 18/02/08, R$15.000,00, em 27/03/08, R$20.000,00, em
20/10/08, R$7.500,00, em 23/10/08, R$3.000,00, em 14/11/08, R$13.750,00, em
20/11/08, R$13.750,00, em 22/12/08, tratam-se de créditos recebidos da
empresa Canto do Mar Empreendimentos Hoteleiros; (f) ressarcimento de
despesas são reembolso de funcionários de parte do pagamento de assistência
médica; (g) R$210.000,00, em 12/03/08, refere-se a cessão de direitos a Cecília
Navarro Lorenzo de Góes; (h) R$30.000,00, em 27/03/08, R$30.116,92, em
25/06/08, R$15.000,00, em 23/09/08, referem-se a devolução de adiantamentos
efetuados a Joaci Fonseca de Góes Filho; (i) R$1.786.750,90, refere-se a
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
5
empréstimo concedido pela empresa Madpele Comércio e Serviços Ltda.; (j)
R$20.000,00 nas datas de R$19/02/08, 20/03/08, 22/04/08 e 30/05/08,
R$1.668,00, em 08/05/08, e R$1.577,00, em 09/06/08, depósitos com recursos do
caixa; (k) R$65.000,00, em 01/10/08, venda do lote 6, quadra D3, Lot. Foz do
Jacuípe; (l) R$1.000,00, em 18/11/08, devolução de adiantamento a empregado.
O objeto social do sujeito passivo é a prestação de serviços de escritório e apoio
administrativo e financeiro.
O contribuinte firmou, em 21/12/07, contrato de prestação de serviços com a
empresa Góes Cohabita Administração, Consultoria e Planejamento Ltda.,
contratante, com o objetivo de prestação de serviços de escritório e apoio
administrativo e financeiro, consistente em planejamento financeiro, gestão de
disponibilidades financeiras, realização de pagamentos e apoio administrativo e
financeiro em geral.
Com base no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, foram excluídos da tributação todos
os valores relacionados e vinculados às atividades da Góes Cohabita
Administração, Consultoria e Planejamento Ltda., uma vez que ficou comprovado
a relação comercial entre ambas através do contrato de prestação de serviços.
Foi efetuado o lançamento de omissão de receitas, a saber:
(a) para os valores constantes das planilhas 1, 2 e 3, os documentos
apresentados são insuficientes para justificar e comprovar a origem dos
depósitos, qual seja a de que seriam recursos de terceiros decorrentes da
prestação de serviços para a Góes Cohabita Administração, Planejamento e
Consultoria Ltda.;
(b) para os pagamentos efetuados pela Wigaplan Engenharia Ltda., planilha 1, o
contrato de intenções foi firmado entre esta empresa e o Sr. Joaci Fonseca de
Góes Filho, sem comprovar nenhuma relação comercial e/ou financeira entre a
autuada e a empresa Wigaplan;
(c) para o depósito de R$500.000,00, efetuado a título de empréstimo, não foi
apresentado nenhum documento provando que tal depósito tenha sido
realizado por Mauricio Gonzáles;
(d) para o depósito de R$225.000,00, recebido a título de empréstimo concedido
pela empresa JFG Energia, a empresa apresenta apenas cópia de contrato de
mútuo firmado entre a JFG Energia S/A e a empresa Eletrogoes S/A, sem a
identificação do valor do mútuo contratado, além de que não existe nenhuma
relação comercial entre as partes contratantes e a empresa ora autuada;
(e) para os depósitos constantes da planilha 2, a empresa apenas informou que
representam o pagamento da transferência de mantença da Faculdade Polifucs
para a Unibahia, conforme contrato assinado em 24/11/06, e acrescenta cópias
de alguns depósitos efetuados com a informação de que os mesmos teriam sido
feitos pelo próprio favorecido – a empresa Saraiva Ferraz. Trata-se de contrato
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
6
firmado entre outras empresas, sem nenhuma relação comercial com a
fiscalizada.
(f) para os depósitos registrados a título de troca de cheques, referentes a
depósitos por conta e ordem da empresa Bahia Tênis Eventos Esportivos Ltda.,
com valores devolvidos posteriormente à depositante, nenhum documento foi
apresentado para comprovar a assertiva;
(g) para os depósitos registrados a título de devolução de adiantamentos, que se
referem a adiantamentos efetuados à empresa GEA S/A, nenhum documento foi
apresentado para comprovar a assertiva;
(h) quanto ao depósito de R$1.786.750,90, em 13/10/08, não apresentou
nenhum documento que comprove se tratar de empréstimo concedido pela
empresa Madpele Comércio e Serviços Ltda.;
(i) nos demais itens da intimação, o contribuinte não prestou nenhuma
informação e nenhum documento que justificasse a origem dos depósitos
efetuados.” (destaques desta Relatora)

Intimado dos lançamentos, o sujeito passivo, ora Recorrente, apresentou
Impugnação em face dos lançamentos. Valho-me novamente do sumário da DRJ:

“I. Breve síntese dos fatos que ensejaram a autuação.
Recapitula os fatos e discorre sobre o seu objeto social, informando que é
especializada na administração financeira e gestão de recursos financeiros, com
circulação temporária por seu caixa de dinheiro de titularidade de terceiros.
Sustenta que nem todas as operações vinculadas à empresa GCAP – Góes
Cohabita Administração, Consultoria e Planejamento Ltda. foram expurgadas da
base de cálculo da autuação.
II. Do lançamento.
(a) R$1.786.750,90.
Esta operação refere-se a empréstimo envolvendo a empresa Madpele Comércio
e Serviços Ltda. e foi registrada no Livro Diário da GCAP na mesma data do
ingresso na conta da impugnante, vide Doc. 03, sendo que a impugnante mantém
contrato formal de prestação de serviços de escritório com a GCAP, fato
reconhecido pela própria fiscalização.
(b) Devoluções de empréstimos.
O interessado alega que as operações descritas no quadro adiante reproduzido
tratam de devoluções de empréstimos envolvendo as empresas GEA S/A (Holding)
e Eletrogóes S/A, sendo que as operações foram objeto de registro contábil e
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
7
financeiro, com mero crédito na conta de terceiro, sem a perda da titularidade
das empresas envolvidas, vide Doc. 04.

(c) Demais operações da planilha 03.
Argumenta que as demais operações relativas à planilha 03 foram justificadas por
meio de documentos, sendo decorrentes de valores titularizados por terceiros,
com mera circulação na conta da impugnante, ou reembolso de despesas por
parte de funcionários ou diretoria.
(d) Planilha 01.
d.1 – R$500.000,00
Pontua que o valor de R$500.000,00 refere-se ao princípio de pagamento de
loteamento adquirido por Maurício Gonzalez, junto à GCAP, conforme informação
na DIRPF do adquirente, vide Doc. 05.
d.2 – R$225.000,00
Aduz que o valor de R$225.000,00 refere-se a empréstimo recebido pela
Eletrogóes da JFG Energia S/A, segundo Doc. 06, e, portanto, é receita não
titularizada pela impugnante.
d.3 – demais valores
Argumenta que os demais valores referem-se a crédito titularizado por Joaci
Fonseca Góes Filho em razão de projeto firmado com a Wigaplan Engenharia
Ltda., vide Doc. 07.
(e) Planilha 02 Alega que os ingressos referem-se a pagamentos titularizados por
terceiros, em razão da transferência de mantença da Polifucs para a Unibahia,
conforme cópia do contrato anexada no curso da fiscalização.
Assim, houve apenas mera gestão dos recursos por parte da impugnante.
III. Fundamentos jurídicos (receita tributável)
Discorre sobre o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996; argumenta que a fiscalização
não desqualificou a atividade da impugnante, tanto é que promoveu a exclusão
dos valores comprovados em relação à GCAP; pondera que o Fisco, em relação às
demais operações, não aprofundou a investigação.
Argumenta que a identificação da origem dos recursos não admite a presunção,
devendo a fiscalização buscar informações junto às empresas depositantes para
esclarecimento das operações.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
8
Renova o apelo de que não era titular dos recursos e rememora a sua atuação
empresarial.
Alega que a receita tributável representa um acréscimo patrimonial na esfera
jurídica do contribuinte e que no reembolso não existe aumento do patrimônio.
Cita jurisprudência do CARF e doutrina a amparar seus argumentos.
IV. Da taxa Selic sobre a Multa de Ofício.
Entende que não deve prosperar a exigência da Receita Federal do Brasil em
incluir os juros calculados com base na taxa Selic sobre o valor da multa de ofício.
Menciona o art. 161 do CTN, os arts. 43 e 61, §3o da Lei no 9.430, de 1996, as
figuras do tributo e da penalidade, e conclui que os juros incidem exclusivamente
sobre os débitos de tributos e contribuições, sem previsão de incidência dos juros
sobre a multa de ofício.
Cita jurisprudência do CARF.”

Em primeira instância, foi proferido o acórdão n. 02-87.092 pela 7a Turma da
DRJ/BHE, julgando improcedente a Impugnação apresentada:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008 DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se como omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM DOS RECURSOS.
A expressão origem dos recursos presente no caput do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, faz referência, de forma cumulativa, tanto à procedência -
depositante - quanto à natureza - título a que foi recebido - do depósito, sob pena
de não se mostrarem comprovados os depósitos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE DE TERCEIRO. PROVA AUSENTE.
Inexistente a prova de que os valores creditados na conta corrente da impugnante
pertencem a terceiro, a determinação da receita será efetuada naquele que é
titular da conta de depósito.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PROVA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS HÁBEIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados, desde que comprovados por
documentos hábeis.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
9
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício não paga no
vencimento.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas
por este Colegiado Julgador.
DOUTRINA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
A manifestação da doutrina especializada não vincula as decisões prolatadas por
este Colegiado Julgador.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser
igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e
COFINS uma vez que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção, salvo em relação à matéria específica de cada tributo.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido”

A DRJ, em síntese, manteve os lançamentos por razões eminentemente
probatórias, apontando e especificando ponto a ponto, em relação a cada valor considerado
omitido, os documentos e as evidências que deveriam ter sido apresentados pelo contribuinte,
mas não o foram. De forma geral, prevaleceu o entendimento de que faltou a prova do motivo
jurídico pelo qual o contribuinte recebeu esses depósitos. Ainda que tenham sido apontados
outros documentos, como parte de livros contábeis, a decisão aponta várias vezes para a falta do
contrato de mútuo entre os terceiros, já que a Recorrente, que é administradora de recursos de
terceiros segundo seu objeto social, de forma que aparentemente intermediou e geriu
empréstimos contraídos por esses terceiros, mas sem que tenha havido essa demonstração
perante o órgão julgador.
Ato seguinte, foi interposto Recurso Voluntário (e-fls. 422/431) pelo Recorrente
reiterando os argumentos da defesa, sem nada acrescentar além de sua irresignação com a
decisão proferida em primeira instância, porém acrescentando alguns novos documentos de e-fls.
433/548 para comprovar suas alegações.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
10
VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72.
Passo a analisar as razões recursais.
Prosseguindo na análise, observo que o recurso interposto se limita a reproduzir e
repisar literalmente o que já havia sido aduzido na defesa, sem nada acrescentar.
A decisão da DRJ tangenciou vários aspectos fático-probatórios, apontando, de
forma muito clara, as deficiências do conjunto de evidências produzido pelo contribuinte, ponto a
ponto, separando por tópicos/assuntos os valores considerados omitidos pela Fiscalização.
Esperava-se que, com a decisão de primeira instância, pudesse haver alguma
evolução na construção das provas, e foi o que o contribuinte aparentemente tentou realizar.
Por essa razão inclusive que os documentos acostados não foram atingidos pela
preclusão. Entendo que a situação se enquadra na causa de afastamento da preclusão probatória
do art. 16, §4, alínea “c” do Decreto-lei 70.235, porquanto claramente destinada a dialogar com a
decisão proferida pela DRJ, contrapondo-a (teoria do diálogo, dialeticidade):

“art. 16 [...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”

À luz desse pressuposto, passei a analisar as situações considerando não só os
documentos que já estavam acostados no processo, como também os documentos anexados com
o recurso interposto.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
11
Antes, vale lembrar que a legislação do imposto de renda autoriza ao fisco presumir
a omissão de receitas diante da existência de depósitos bancários sem comprovação de origem,
como prevê o art. 42 da Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
(...)”
Em face dessa premissa, para ilidir a presunção fiscal, que é relativa e não absoluta,
o contribuinte deve se esforçar para trazer aos autos as justificativas e provas cabais quanto à
origem e a natureza dos valores de lançamentos a crédito/depósitos em conta bancária.
Nesse caso, para analisar todos os pontos e provas, partirei das situações retratadas
e julgadas no acórdão da DRJ, acrescentando ao final minhas análises e comentários sobre os
argumentos e documentos que vieram com a interposição do recurso voluntário:

SITUAÇÃO No 1:
1- Omissão de receita no valor de R$1.786.750,90:

Decisão da DRJ:
“a) R$1.786.750,90.
A omissão de receita no valor de R$1.786.750,90 foi justificada pela fiscalização
nos seguintes termos:
Fls. 35 - De referencia ao deposito efetuado em 13.10.2008 no valor de
R$1.786.750,90 informa que trata-se de empréstimo concedido pela
empresa Madpele Comercio e Serviços Ltda. Neste caso, não apresenta
nenhum documento que comprove tal fato.
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
12
Na impugnação, fls. 340, o contribuinte revela que esta operação refere-se a
empréstimo envolvendo a empresa Madpele Comércio e Serviços Ltda. e foi
registrada no Livro Diário da empresa GCAP - Góes Cohabita Administração,
Consultoria e Planejamento Ltda. na mesma data do ingresso na conta da
impugnante, vide Doc. 03, sendo que a impugnante mantém contrato formal de
prestação de serviços de escritório com a GCAP, fato reconhecido pela própria
fiscalização.
A autoridade lançadora assim se pronunciou quanto aos negócios que envolveram
a fiscalizada e a sociedade empresária GCAP:
Fls. 33 De acordo com o Contrato Social registrado na JUCEB em
26.06.2007, a empresa tem como objeto social a prestação de serviços de
escritório e apoio administrativo e financeiro. Em 21 de dezembro de 2007
foi firmado Contrato de Prestação de Serviços (cópia anexa) tendo como
CONTRATANTE
a
empresa
GOES
COHABITA
ADMINISTRAÇÃO,
CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
33.352.535/0001-80, onde, na sua Cláusula Primeira, consta que o referido
CONTRATO tem por "objetivo a prestação de serviços de escritório e apoio
administrativo financeira à Contratada, consistente em planejamento
financeiro,
gestão
de
disponibilidades
financeiras,
realização
de
pagamentos e apoio administrativo e financeiro em geral" Diante deste fato
e de acordo com o disposto no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, foram excluídos
da tributação todos os valores relacionados e vinculados às atividades da
GOES COHABITA ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA,
visto que restou comprovado através do Contrato de Prestação de Serviços
a relação comercial entre ambas. Por este motivo foram excluídos todos os
valores depositados na conta corrente mantida junto ao Banco Itaú, por se
tratarem de depósitos decorrentes da venda de imóveis por parte da
empresa Contratante, bem como aqueles depositados na conta corrente
mantida junto ao Bradesco cuja origem tenham relação direta e decorram
de operações comerciais realizadas pela GOES COHABITA.
Entendo, consoante razões adiante elencadas, que os documentos de fls.
370/371 não se prestam a comprovar a alegação do autuado.
A um, porque o extrato bancário de fls. 371 indica que o crédito de
R$1.786.750,90 na conta corrente 7894-8, agência 3662, Banco Bradesco, em
prol de Saraiva Ferraz Apoio Adm e Financ Ltda. foi realizado pelo próprio
autuado, tal como consta no histórico do depósito, a saber: “Transf entre agenc
dinh – O próprio favorecido”.
A dois, porque o suposto Livro Diário de fls. 370 revela fragilidades de forma e
de conteúdo.
A debilidade formal se refere ao fato de que foi apresentada apenas uma folha do
livro contábil, sem a preocupação de vinculá-la aos termos de abertura e de
encerramento do Livro Diário e à autenticação no órgão competente do Registro
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
13
do Comércio, nos termos do art. 258, §4o, do RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999:
Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de
Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que
serão lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou
operações da atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a
situação patrimonial da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 486, de 1969, art.
5o). (...)
§4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no
§1o, deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser
submetidos à autenticação no órgão competente do Registro do Comércio,
e, quando se tratar de sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas
ou no Cartório de Registro de Títulos e Documentos (Lei no 3.470, de 1958,
art. 71, e Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, §2o). (...)
Ainda que fosse possível superar a falha de forma em comento, o conteúdo no
Livro Diário milita contra o contribuinte, pois, em primeiro lugar, o empréstimo
da Madpele Com. Ltda. foi concedido à empresa Góes – Cohabita Adm. Consult.
e Planej. Ltda., com registro do ingresso financeiro nesta última, sem que tenha
sido transferido para a impugnante (Saraiva Ferraz Apoio Adm e Financ Ltda.);
em segundo lugar, os fatos registrados na escrituração contábil só fazem prova a
favor do contribuinte quando comprovados por documentos hábeis, tal como
dispõe o art. 923 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (grifei)
O contribuinte, antes ou após a instauração da fase litigiosa do procedimento,
não apresentou o contrato de mútuo firmado entre as empresas Madpele e
GCAP e nem o comprovante de transferência da importância de R$1.786.750,90.
Assim, sou a favor de manter a omissão de receita de R$1.786.750,90.”
(destaques da Relatora)

Em relação a esses montantes omitidos, o contribuinte juntou no recurso os termos
de abertura e encerramento do livro diário que faltavam, cópia de um acórdão extrajudicial entre
as empresas Madpele e GCACP para a devolução amigável de valores (segundo o qual a Madpele
era credora da GCACP) e cópias dos livros diários demonstrando o pagamento de algumas parcelas
desse acordo, contendo também os termos de abertura e encerramento do livro diário da GCACP
– fls. 433/528 dos autos deste processo.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
14
Analisando o caso em sua concretude, observei que o acordo extrajudicial trazido
pelo Recorrente, na realidade, não faz nenhuma menção ao valor que se está discutindo
(R$1.786.750,90), não sendo possível identificar se diz respeito a ele efetivamente. Aparentemente
é um consolidado de dívidas entre os terceiros que fizeram a autocomposição – um deles cliente
do Recorrente -, e há demonstração de pagamento de algumas parcelas desse acordo, mas não há
a especificação nem o detalhamento das dívidas originais. Dessa forma, faltou um elemento que o
concatene e ligue esse acordo com o depósito que foi feito na conta da Recorrente e com os
valores que foram objeto do auto de infração.
De outro lado, como o contribuinte era gestor de recursos de terceiros e o contrato
de prestação de serviços entre o Recorrente e a GCACP era uma premissa adotada pela própria
Fiscalização, não entendo que seria essencial o contrato de mútuo firmado entre terceiros nessa
situação. Mas ainda assim, seria essencial existir ao menos o comprovante de transferência da
importância de R$1.786.750,90 para quem recebeu o valor do empréstimo alegado, além da
demonstração contábil da saída do valor das contas do Recorrente e entrada sendo creditada no
terceiro.
Assim, embora louváveis tenham sido as tentativas do contribuinte de dialogar com
a decisão, trazendo outros documentos para complementar a prova produzida, as evidências
permanecem insuficientes e deficientes para comprovar o alegado empréstimo.
Portanto, a omissão de receita no valor de R$1.786.750,90 fica mantida nos termos
do lançamento.
Passando à segunda situação, temos a devolução de empréstimos entre as
empresas GEA S/A (Holding) e Eletrogóes S/A:

SITUAÇÃO No 2:
2- Devoluções de empréstimos:

Decisão da DRJ:
“(b) Devoluções de empréstimos.
No Relatório de Encerramento da Ação Fiscal, a fiscalização descreveu às fls. 32
que o contribuinte havia prestado a informação de que os valores contidos no
quadro adiante reproduzido se tratavam de depósitos efetuados a título de
“devolução de adiantamentos” efetuados pela empresa GEA S/A:

Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
15
Fls. 32
d) Neste item relaciona depósitos efetuados a titulo de "devolução de
adiantamentos"
efetuados
pela
empresa
GEA
S/A
-
CNPJ
00.515.813/000114 (R$ 20.000,00 em 14.01.2008, R$ 1.174,88 em
08.02.2008, R$ 200.000,00 em 23.04.2008, R$ 150.000,00 em 13.06.2008,
R$ 30.000,00 e R$ 150.000,00 em 07.07.2008, R$ 1.376,08 em 20.06.2008,
R$ 25.000,00 em 17.09.2008, R$ 7.500,00 em 23.10.2008 e R$ 3.000,00 em
29.12.2008);
O trecho destacado na letra “d” é proveniente da resposta oferecida pelo
contribuinte à fiscalização e se encontra às fls. 295 dos autos.
Os valores do quadro foram considerados como omissão de receita, sendo que a
autoridade lançadora assim se justificou:
Fls. 35 - Os valores registrados a título de “devolução de adiantamentos”
referem-se a adiantamentos efetuados à empresa GEA S/A mas não
apresenta nenhum documento que comprove tal fato;
Na defesa, fls. 340/341, o interessado alega que as operações descritas no
quadro adiante reproduzido tratam de devoluções de empréstimos envolvendo
as empresas GEA S/A (Holding) e Eletrogóes S/A, sendo que as operações foram
objeto de registro contábil e financeiro, com mero crédito na conta de terceiro,
sem a perda da titularidade das empresas envolvidas, vide Doc. 04.
Mais uma vez não merece prosperar a alegação do autuado.
A um, porque se percebe que o interessado, no afã de reconstruir os fatos do
passado, a cada momento atribui natureza distinta para os eventos ocorridos.
Antes da fase litigiosa do procedimento, considerou que os valores se cuidavam
de devolução de adiantamentos efetuados pela empresa GEA S/A; após a
instauração do litígio, trouxe a argumentação de que se tratavam de devoluções
de empréstimos envolvendo as empresas GEA S/A (Holding) e Eletrogóes S/A.
A dois, porque apesar de os extratos bancários de fls. 382/386 indicarem que os
valores em discussão neste tópico foram objeto de transferência pela empresa
Eletrogóes S/A, vide os seguintes históricos da transação: (i) Ted – Transf elet
dispon remet. Eletrogoes SA; (ii) Doc credito automático* Eletrogoes SA,
verifica-se que o interessado se furtou em apresentar os contratos de
empréstimos entabulado entre as partes, de onde se poderia extrair as
informações de montante inicial do mútuo, os custos da operação, os juros a
incidir e a forma de pagamento.
Cabe registrar que os rendimentos auferidos nas operações de mútuo em
dinheiro entre pessoas jurídicas estão sujeitos a retenção na fonte do imposto de
renda pela pessoa jurídica que efetuar o pagamento dos rendimentos.
A três, porque o suposto Livro Razão da empresa Eletrogoes S/A, fls. 372, 374,
377, 379 e 380 deveria ter vindo acompanhado do Livro Diário, eis que aquele é
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
16
utilizado para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos
efetuados neste, conforme o disposto no caput do art. 259 do Decreto no 3.000,
de 1999.
Art.259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter,
em boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão
ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os
lançamentos efetuados no Diário, mantidas as demais exigências e
condições previstas na legislação (Lei no 8.218, de 1991, art. 14, e Lei no
8.383, de 1991, art. 62).
A quatro, porque, em algumas situações, os registros contidos no suposto Livro
Razão possuem discrepâncias com as informações dos extratos bancários. Na fls.
374, houve um lançamento a crédito na conta contábil 17182 – 1.1.1.01.2.01 –
Banco do Brasil no valor de R$150.013,50, em 13/06/08, enquanto o extrato
bancário registrou na mesma data o montante de R$150.000,00, fls. 383; no
Razão de fls. 377 não se visualiza o lançamento de R$150.000,00 em 07/07/08, tal
como indicado no extrato bancário de fls. 384; na fls. 379, houve um lançamento
a crédito na conta contábil 17182 – 1.1.1.01.2.01 – Banco do Brasil no valor de
R$25.013,50, em 17/09/08, enquanto o extrato bancário registrou na mesma data
o montante de R$25.000,00, fls. 385
Ante tais considerações, deve ser conservada a omissão de receita em debate.”
(destaques da Relatora)

O contribuinte trouxe no recurso as cópias das folhas do livro diário (fls. 535/548)
da GEA.
Entendo que os registros no livro diário da GEA são bons indícios, mas não bastam
para demonstrar o direito do contribuinte.
Os livros diários demonstram o trânsito de valores (devoluções) entre as empresas
GEA S/A (Holding) e Eletrogóes S/A, como se nota abaixo - livro diário da GEA S/A às fls. 535/548
dos autos:

Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
17

São exatamente os valores e datas constantes da planilha que elencavam os
depósitos da conta bancária da Recorrente, veja-se:

A evidência pareceu importante, já que exatamente os valores que entraram na
conta do contribuinte, na qualidade de gestor e intermediário de recursos financeiros de terceiros,
e na mesma data, ao que tudo indica, foram devolvidos e ingressaram na contabilidade da GEA
S.A, a credora dos empréstimos contraídos pela Eletrogoes, como crédito. Isso seria um sinal de
que os valores talvez teriam saído da conta do Recorrente.
No entanto, apesar de bons indícios, na situação deste tópico faltou comprovar que
esses valores saíram efetivamente da conta da Recorrente e, especialmente, faltou a prova da
relação comercial do Recorrente com o terceiro que lhe enviou o crédito a ser repassado. Não
considero que seria necessário o contrato de mútuo firmado pelos terceiros (GEA S.A e
Eletrogoes), mas é essencial trazer à tona o contrato ou o documento que apresente,
contratual/juridicamente, a relação jurídica e a motivação/natureza que justificam o Recorrente
ter recebido os depósitos da planilha.
A prova precisa ser completa e concatenada para demonstrar a natureza e o lastro
da operação, a origem e a entrega dos recursos, registros contábeis da empresa acusando a
entrada dos recursos, e depois a saída (já que se tratava de devolução de recursos de terceiros)
para permitir o tráfego e o rastreio do percurso feito pelos valores movimentados, além da
certeza quanto à sua natureza jurídica e origem.
Pois bem, em relação a todos os demais tópicos da decisão, não houve
apresentação de novos documentos no recurso, razão pela qual manterei a decisão da DRJ pelos
seus próprios fundamentos, negando provimento ao Recurso Voluntário. No geral, as provas
trazidas pelo contribuinte são indiciárias, mas não são conclusivas a ponto de mudar minha
convicção em relação ao que foi decidido pela DRJ.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
18
Assim, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art.
114 do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023):
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade. (...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.”

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental, uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de Impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Dessa forma, em relação aos demais itens do lançamento (item ‘d’ do recurso –
intitulado “demais depósitos”), confirmo a decisão da DRJ nos termos em que proferida,
considerando-se aqui transcrita integralmente:

“d.3 – demais valores
A omissão de receita dos demais valores contidos na planilha 01, fls.
284/285, foi explicitada pela fiscalização com o seguinte embasamento:
Fls. 34 Para os pagamentos efetuados pela WIGAPLAN EGENHARIA LTDA
(PLANILHA 1) a Contribuinte apresentou apenas cópia de Contrato de Intenções
firmado entre esta e o Sr. Joaci Fonseca de Góes Filho (em anexo), sem comprovar
nenhuma relação comercial e/ou financeira entre a autuada e a empresa
WIGAPLAN.
Na impugnação, o sujeito passivo argumenta que os demais valores referem-se a
crédito titularizado por Joaci Fonseca Góes Filho em razão de projeto firmado com
a Wigaplan Engenharia Ltda., vide Doc. 07.
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
19
O documento de fls. 359/361 trata do contrato de intenções e de aquisição de
direitos destinado à constituição futura de sociedade empresarial travado entre
Wigaplan Engenharia Ltda. e Joaci Fonseca de Góes Filho.
Ocorre que tal documento não se presta a comprovar a origem dos recursos
depositados na conta corrente da autuada.
A um, porque não foi demonstrada nenhuma relação comercial e/ou financeira
entre a autuada e a sociedade empresária Wigaplan Engenharia Ltda..
A dois, porque o Sr. Joaci Fonseca de Góes Filho não possui vínculo com a
autuada, a qual possui como sócios as pessoas naturais Alexandre Ferraz Fonseca
de Góes e Gabriela Garcia Mueller Góes, vide fls. 356.
A três, porque os depósitos listados na planilha 01, fls. 284/285, quando
identificados, não foram realizados pela Wigaplan Engenharia Ltda., mas por
pessoas físicas e/ou outras pessoas jurídicas, destacando-se a figura de Mauricio
da Silva Menezes, indicado nos créditos de 03/04/2008, fls. 81; 04/04/2008, fls.
82; 05/05/2008 e 06/05/2008, fls. 89; 12/05/2008, fls. 90; Ana Elisa Fonseca
Silveira, indicada no crédito de 28/07/2008, fls. 106; e JFG Energia S/A, indicada
no crédito de R$225.000,00, fls. 123.
Ante tais considerações, sou a favor de manter a omissão de rendimentos em
debate. (e) Planilha 2 A omissão de receita que se relaciona com os valores
contidos na planilha 2 foi justificada pela fiscalização nos seguintes termos:
Para os depósitos constantes da PLANILHA 2 a Contribuinte apenas informa que
representam o pagamento da Transferência de Mantença da Faculdade Polifucs
para a Unibahia, consoante contrato assinado em 24.11.2006 (anexa cópia do
referido Contrato) e acrescenta cópias de alguns depósitos efetuados com a
informação de os mesmos teriam sido feitos pelo próprio favorecido – a empresa
Saraiva Ferraz (também em anexo). Mais uma vez trata-se de contrato firmado
entre outras empresas, sem nenhuma relação comercial com a Contribuinte
fiscalizada.
Na defesa, o contribuinte alega que os ingressos referem-se a pagamentos
titularizados por terceiros, em razão da transferência de mantença da Polifucs
para a Unibahia, conforme cópia do contrato anexada no curso da fiscalização, fls.
240/244, o que, por corolário, revela mera gestão dos recursos por parte da
impugnante.
O instrumento particular de contrato de transferência de mantença estabelecido
entre a Unibahia e a Polifucs, fls. 240/244, não teve a participação do contribuinte
e nenhum documento foi apresentado no sentido de justificar a suposta relação
comercial do impugnante e as empresas citadas.
Os valores contidos nos extratos bancários do sujeito passivo também não
permitem identificar que se tratam de valores depositados por uma daquelas
sociedades empresárias (Polifucs ou Unibahia), vide, a título ilustrativo, as
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
20
seguintes situações: (i) 12/03, R$1.705,40, fls. 74; (ii) 01/04, R$603,00, fls. 80; (iii)
06/05, R$2.159,50, fls. 89; (iv) 02/06, R$399,00, fls. 97; (v) 03/07, R$1.792,55, fls.
104; (vi) 10/12, R$5.654,75, fls. 121; (vii) 25/11, R$2.213,00, fls. 127; (viii) 22/10,
R$6.000,00, fls 137.
A aposição manual da expressão “Unibahia/Polifucs” em vários comprovantes de
depósito em que consta como depositante o próprio contribuinte, fls. 245/249 e
253/258, por exemplo, também não se presta a comprovar a sustentação do
autuado, pois não se trata de característica própria da documentação, além do
fato de não ter sido demonstrada a relação comercial do impugnante e as
empresas citadas.
Assim, voto por manter a referida infração.”

Logo, entendo ser correta a presunção de omissão de rendimentos nos termos do
art. 42 da lei no 9.430/1996, razão pela qual nego provimento ao Recurso Voluntário.
Por último, quanto ao pedido de afastamento dos juros de mora sobre a multa de
ofício, aplica-se a Súmula CARF no 108 (Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício)
ao caso concreto.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Auto de Infração reflexos
Como regra, o decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento, salvo quando houver razão de ordem jurídica que
lhes recomende tratamento diverso.
Desse modo, a decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente
aplicada no julgamento dos autos de infração reflexos e decorrentes de CSLL, PIS, COFINS, uma vez
que os lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, sendo clara a relação de
causa-efeito entre eles.

Conclusão:

Ante o exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.449 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729134/2011-47
21

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 575
DF CARF MF
Original